Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700133-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: THB CONSULTORIA, GERENCIA DE RISCOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0746915-28.2022.8.07.0001, proposta por THB CONSULTORIA, GERÊNCIA DE RISCOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA em desfavor da agravante e do SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (“SEBRAE”). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145105722 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a inexequibilidade e incompletude da proposta apresentada pela agravante, desclassificando-a da licitação objeto do Edital de Pregão Eletrônico no 16/2022. Pretende a agravante, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para revogar a liminar concedida, permitindo a continuidade do processo licitatório que considerou a agravante como vitoriosa do certame, ou a concessão de efeito suspensivo para suspender tanto a decisão monocrática que determinou a desclassificação da agravante, como o procedimento licitatório – Pregão no 16/2022, postulando, ainda, que o SEBRAE mantenha a guarda de todos os documentos apresentados pelos licitantes até a decisão final. O pedido de efeito suspensivo foi analisado e deferido pelo eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho, no exercício do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do dia 05 de janeiro de 2023, determinando a suspensão da r. decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento (ID 42502324). Antes do oferecimento das contrarrazões, a agravada noticiou que o SEBRAE, amparado na Nota Técnica no 01-2023, da Unidade de Gestão de Pessoas e com fundamento no subitem 14.8 do Edital do Pregão Eletrônico no16/2022, cancelou o procedimento licitatório, circunstância que acarretaria a perda superveniente do interesse recursal (ID 42692344). A fim de corroborar tais informações, foram acostados o Despacho de Cancelamento e a Ata da Sessão Pública do Pregão relativo ao Processo n. 397/2022 (IDs 42692352 e 42692357). Instado a se manifestar a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 43368734), a agravante informou a perda de objeto do agravo de instrumento, em razão do cancelamento da licitação (ID 43718140). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] (grifo nosso). No caso em apreço, o agravante pretendia que fosse garantida a continuidade de sua participação no processo licitatório objeto do Edital de Pregão Eletrônico no 16/2022. Entretanto, o SEBRAE, amparado na Nota Técnica no 01-2023, da Unidade de Gestão de Pessoas e com fundamento no subitem 14.8 do edital do certame, cancelou o procedimento licitatório, consoante se infere do Despacho de Cancelamento e a Ata da Sessão Pública do Pregão relativo ao Processo n. 397/2022 (IDs 42692352 e 42692357). Aquilato, portanto, que tal circunstância acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023 às 18:32:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES. Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.